Tribunal: TJBA
Processo: 8008094-49.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008094-49.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA FRANQUEADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/6. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. ELEMENTOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES DELITUOSAS. INFLUÊNCIA NA ESCOLHA DO QUANTUM DA MINORANTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Rejeita-se a preliminar manejada por um dos apelantes, uma vez que o que se constata é que o ingresso dos policiais militares no domicílio do acusado se deu em conformidade com os requisitos legais e constitucionais, não havendo qualquer violação ao direito à inviolabilidade domiciliar. A existência de fundada suspeita consubstanciada na abordagem do primeiro réu, em virtude de infração de trânsito e inconsistências das informações prestadas, bem como da localização de substância utilização como preparo de entorpecentes em sua posse e, ainda, a indicação voluntária do endereço do corréu e sua autorização para ingresso na residência, somadas as drogas apreendidas no interior do imóvel, legitimam plenamente a diligência policial realizada.

2. No mérito ambos os recorrentes postulam a absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória. Além disso, o segundo apelante pugna pelo redimensionamento da fração aplicada em virtude do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, para seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

3. A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, o qual atestou a apreensão de anestésico vansil, de cor branca; benzina retificadora, de cor incolor; ácido bórico; carbonato de potássio em pó, de cor branca; pequena porção de maconha, de cor esverdeada; cocaína distribuída em meio tablete; além de pinos, sacos plásticos, balança de precisão e dois cadernos de anotações e aparelhos celulares. Ademais, o laudo pericial definitivo constatou a presença de 2,2g (dois gramas e vinte e oito centigramas) de maconha em forma de erva seca, fragmentada de cor marrom esverdeada, acondicionados em uma porção embalada em saco plástico incolor; 4,28g (quatro gramas e vinte e oito centigramas) de cocaína, em forma de pó, de cor branca, acondicionados em uma porção embalada em saco plástico incolor; e 1,53g (um grama e cinquenta e três centigramas) de cocaína, em forma de pó e pedra, de cor branca, acondicionados em uma porção embalada em saco plástico incolor, comprovando a presença de, respectivamente, tetrahidrocanabinol e benzoilmetilecgonina, substâncias relacionadas nas Listas F-1 e F-2, da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde, como entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil.

4. No tocante à autoria delitiva, esta também restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares (que efetuaram a prisão em flagrante do acusado), colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e que se mostraram firmes, harmônicos e coerentes, apresentando convergência quanto à dinâmica dos fatos.

5. Ausentes vícios processuais e estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 33,

§4
, da Lei nº 11.343/2006.

6.
No que se refere ao pleito subsidiário do segundo apelante, relativo à dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de redução do tráfico privilegiado, não assiste razão ao segundo apelante. A fixação da minorante no patamar de 1/6 mostra-se devidamente fundamentada, considerando a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas, bem como o envolvimento dos agentes em outras ações penais, elementos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização da natureza e quantidade da droga para modular a fração redutora do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que tais vetores não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria, afastando-se o bis in idem, circunstância verificada no caso concreto. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3, porquanto a escolha do patamar de redução insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, devidamente exercida com base em elementos concretos dos autos, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada. Mantida integralmente a dosimetria da pena, com aplicação da causa de diminuição no patamar de 1/6, resultando em reprimenda final proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

RECURSO
S
DO
S
APELANTE
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Criminais nº 8008094-49.2022.8.05.0150
, em que figuram como
Apelantes

ESIQUIEL DE PINHO RIBEIRO
e RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS
e
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e negar provimento a ambos os recursos
, nos termos do voto condutor.